Tribunal: STF
Processo: AI 545775
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
APLICAÇÃO DE SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - As questões relativas aos pressupostos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas, notadamente quando o
exame de tais pressupostos apóia-se em súmulas do Tribunal Superior
do Trabalho, não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter infraconstitucional.
II. - Alegação
 de ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
III. Decisão contrária aos interesses da
parte não configura negativa de prestação jurisdicional (CF, art.
5º, XXXV).
IV. - Agravo não provido.